Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-07.2019.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Inexistência - Verificada a sucumbência em maior parte do pedido pela autora-embargante, os honorários advocatícios fixados em proveito do seu patrono se deu conforme disciplina do art. 85, § 11, do CPC - Matéria que recebeu regular enfrentamento - Rediscussão - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso rejeitado.